Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento, visando à cessação de supostos ilícitos em condomínio, como desvio clandestino de água, uso comercial indevido de área comum e omissão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência diante das alegações de irregularidades condominiais; e (ii) estabelecer se houve inovação recursal que impeça o conhecimento integral do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se inovação recursal quanto à apresentação de documentos inéditos não submetidos ao Juízo de origem, o que configura supressão de instância e impede o conhecimento parcial do recurso.
4. A documentação apresentada pelos agravantes não demonstra, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, sendo insuficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.
5. Laudo técnico apresentado pelos agravados atesta inexistência de ligações clandestinas e regularidade do consumo de água, enfraquecendo a tese de desvio hídrico.
6. Não há comprovação técnica de risco estrutural iminente que justifique medida urgente.
7. A exibição de documentos pode ser requerida na fase de instrução, não sendo urgente neste momento processual.
8. A alegação de má-fé processual carece de elementos concretos e não pode ser presumida sem instrução probatória adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A apresentação de documentos inéditos em sede recursal configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria por supressão de instância."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, § 1o, 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035787, 0715037-83.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20/08/2025, p. 03/09/2025.